Tribunal: TJMT
Processo: 0003535-26.2017.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0003535-26.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), VONEY RODRIGUES GOULART - CPF: 402.603.301-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇAO DE RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO - ANTERIOR À CITAÇÃO – HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Proferida sentença com fundamento em
desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Se a
desistência
ocorre
antes
da
citação
, o autor responde apenas pelas custas e despesas processuais, mas não por honorários de advogado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recuso de Apelação interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos n.o 0003535-26.2017.8.11.0044 – Código 82420 – homologou o pedido de desistência e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Com custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que o juízo não procedeu com o costumeiro acerto ao condenar a Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Alega que na referida ação estavam presentes os requisitos para concessão da liminar; que as partes transigiram extrajudicialmente, que foi realizado o pagamento do débito, tendo o autor, ora apelante, peticionado requerendo a desistência do feio, com a consequente extinção, com fulcro no art. 485, VIII do CPC.

Assevera que o apelado foi o causador da interposição da presente ação de busca e apreensão, assim, injusto a atribuição ao apelante dos ônus sucumbencial, posto que não deu causa a demanda e sim o apelado que se tornou inadimplente, conforme demonstrado nos autos, tendo realizado o pagamento após a distribuição da ação.

Alega que a condenação em honorários advocatícios, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa a demanda ou ao incidente processual é que deve arcar com as despesas deles decorrentes.

Requer o conhecimento e integral provimento do presente recurso, para que sejam invertidos os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 57063988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recuso de Apelação interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos n.o 0003535-26.2017.8.11.0044 – Código 82420 – homologou o pedido de desistência e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Com custas processuais e honorários advocatícios.

A questão se resume em verificar se cabe ao autor, ora apelante, o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, por ter desistido da ação.

O Apelante ajuizou ação de busca e apreensão em face do Apelado, foi concedida a medida liminar para busca e apreensão do bem (id.n.o 57063970), na sequência, petição (idn.o 57063971) requereu a desistência da referia ação, ante a formalização de acordo extrajudicial.

No caso de pedido de desistência da ação o art. 90, caput, do Código de Processo Civil dispõe que os honorários advocatícios deverão ser pagos pela parte que desistiu:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em
desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Todavia, o pedido de desistência pelo que se extrai dos autos, foi realizado antes da expedição do mandado de busca e apreensão e citação do Apelado.

Assim, a homologação da desistência antes da citação e apreensão do bem não gera a obrigação, ao autor, de arcar com o pagamento de honorário advocatícios, ante inexistência de formação da relação processual.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E
APREENSÃO
. SENTENÇA QUE HOMOLOGA PEDIDO DE
DESISTÊNCIA
DA AÇÃO ANTES DA
CITAÇÃO
DA PARTE RÉ. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REVER ESSA CONCLUSÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Colegiado estadual consignou expressamente que a
desistência
da ação ocorreu antes da
apreensão
do veículo e subsequente
citação
, ressaltando, ainda, a apresentação prematura da contestação, por parte da ré, ora agravante, a qual se antecipou aos termos da ação. A revisão dessa premissa demandaria o imprescindível reexame fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que,
"havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada"
(AgRg no AREsp 558.010/MS, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe 31/03/2015). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (destaquei)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021